Tribunal: TJSP
Processo: 1014607-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014607-03.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
GILCELMA BATISTA CEDERBOOM (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ
ALEXANDRE CEDERBOOM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014607-03.2019.8.26.0562 -Voto no
2
APELANTES: GILCELMA BATISTA CEDERBOOM E OUTRO
APELADA: CAIXA SEGUROS S/A
COMARCA: SANTOS - 10a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Morte ocorrida
menos de um ano após a celebração da avença - Ausência de
cobertura durante o período de carência de 12 meses
previsto em contrato - Indenização indevida - Apelo
improvido.
VOTO N° 45.652 (Processo digital)
Ação de cobrança, fundada em contrato de
seguro de vida, julgada improcedente pela sentença de fls. 113/115,
relatório adotado.
Apelaram os autores, buscando a reforma da
decisão. Aduziram, em suma, que é injustificada a recusa de pagamento da
indenização securitária pela ré, tendo em vista que ela recebeu doze
parcelas de prêmio durante o período da contratação. Disseram que a ré
não age de boa-fé. Colacionaram jurisprudência em abono à sua tese,
reiterando a pretensão inaugural.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014607-03.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Na hipótese “sub judice”, o pai e marido dos
autores e a requerida firmaram contrato de seguro de vida prevendo
cobertura para morte com vigência iniciada em 31 de janeiro de 2017. (fls.
17/18 e 82/83)
O segurado faleceu por morte natural em 28 de
janeiro de 2018 (fls. 15/16), vale dizer, menos de um ano depois da
assinatura da proposta e, por conseguinte, do início da vigência do contrato.
Consoante o disposto na cláusula quarta da
proposta de seguro, verbis: “Este produto possui CARÊNCIA DE 12 (DOZE)
MESES para morte que não seja decorrente de acidente pessoal coberto.”
(fls. 18 e 83)
Ora, a referida cláusula é clara e não enseja
interpretação duvidosa, ressaltando que o segurado teve ciência do seu
conteúdo ao assinar a proposta de seguro.
Saliente-se, por oportuno, que as condições
gerais constituem a essência da avença, de modo que é presumido o
conhecimento de todos seus termos pelos contratantes.
É certo que as normas do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro e visam resguardar os
direitos do hipossuficiente frente às cláusulas, unilateralmente, impostas.
Todavia, a existência de limitações e riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014607-03.2019.8.26.0562 -Voto no
4
excluídos da cobertura securitária não implica no reconhecimento de
abusividade ou má-fé, sendo perfeitamente plausível que se estabeleça
período de carência contratual de doze meses.
Na verdade, se livremente negociado e aceito, o
ajuste faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao
princípio do "pacta sunt servanda".
Portanto, considerando que o segurado veio a
óbito durante o período de carência contratual, mostra-se descabida a
pretensão indenizatória dos autores, ficando mantido o decreto de
improcedência da lide.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa, observadas as ressalvas atinentes à
gratuidade processual.
Ante o exposto e por estes fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR